Tribunal: TJMT
Processo: 2000154-11.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

2000154-11.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JOLANDO DURAN - CPF: 012.702.891-95 (AGRAVANTE), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU A DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O AGENTE ESTEVE SUJEITO À LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCONTO DO TEMPO DE SUBMISSÃO À CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E CONSEQUENTE INGRESSO NO REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO DESPROVIDO.

- Embora a medida cautelar de monitoramento eletrônico restrinja, em alguma medida, a liberdade ambulatorial do agente, à míngua de
previsão legal, eventual período de cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere não enseja a detração a que alude o art. 42 do Código Penal. Precedentes do STJ.

- Agravo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

BRUNO JOLANDO DURAN

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
BRUNO JOLANDO DURAN
contra a r. decisão de ID
23697451
, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
2000154-11.2019.8.11.0042
– cód.
462234
, que, dentre outras providências,
indeferiu o pedido de detração
do tempo
durante o qual o ora agravante permaneceu submetido às
medidas cautelares diversas da prisão
, por ausência de previsão legal.

Nas razões recursais de ID
23694490 e ss., o agravante almeja a reforma do r.
decisum
a fim de que
seja descontado da pena o período em que esteve em gozo de liberdade provisória mediante monitoração eletrônica
, ensejando, assim, a sua
submissão ao regime aberto
, pois, no seu entender, tal lapso temporal deve ser computado como pena efetivamente cumprida, na medida em que, embora não se trate de prisão, cuida-se de modalidade de privação de liberdade cujos efeitos não podem ser ignorados.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 23697477, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pela manutenção da r. decisão vergastada.

Exercendo o juízo de retratação no ID
23694493
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID
36144970
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Da detida análise dos autos, infere-se que o Processo Executivo de Pena n.o 200154-11.2019.811.0042, em trâmite perante o d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, tem o intuito de fiscalizar a reprimenda imposta nos autos da ação penal n.o
2063-93.2017.8-11.0042 – código 462234, no bojo da qual o
ora agravante
BRUNO JOLANDO DURAN
foi
condenado
pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(ID
23694494 - Pág. 5)
.

Ressai do caderno processual, outrossim, que a execução se iniciou na data de
13 de agosto de 2019
, quando o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/MT inseriu o reeducando no regime inicial semiaberto, determinando o cumprimento da pena em
prisão domiciliar
, com vigilância por meio de
monitoramento eletrônico
, além da observância às demais condições impostas (ID 23695994 - Págs. 03/05).

No entanto, ao ser intimado do teor do r.
decisum
, o ora agravante, devidamente acompanhado do seu advogado, recusou-se a assinar o Termo de Inserção no Regime Semiaberto, sob o argumento de que
“
utilizava tornozeleira eletrônica desde a audiência de custódia e que fazia jus ao ingresso ao regime inicial aberto
”
(sic). (ID 2369599 e ID 23697450 - Pág. 3).

Ainda nesse contexto, a i. Defesa requereu a
detração do tempo de gozo da liberdade provisória condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica
, com o acréscimo do pleito de
remição de pena
em razão do trabalho e do estudo perfectibilizados nesse ínterim, circunstâncias que, na sua intelecção, seriam aptas a modificar o cálculo de pena e, por corolário, abrandar o regime inicial de quitação da reprimenda.

No tocante à
primeira pretensão
, cerne do vertente recurso, colaciono os argumentos utilizados pelo MM. Juízo
a quo
para
indeferi-la
,
in verbis
:

“(...)
Com relação à detração requerida pela defesa
, os artigos 42 do CP e 387, §2.o do CPP, estabelecem que será computado como detração na pena privativa de liberdade e na medida de segurança apenas o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação,
não havendo que se falar em detração do período em que o recuperando cumpria as medidas cautelares diversas da prisão no decorrer da instrução processual
.

Ademais, o
uso da tornozeleira eletrônica na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão é CONDIÇÃO para que o acusado responda a ação penal em liberdade e não deve ser confundido como cumprimento de pena ou detração
. Assim, é a jurisprudência sedimentada pelo STJ. Vejamos: (...)

Diante disso, pelo acima exposto,
por não haver previsão legal, INDEFIRO o pedido de detração formulado pela defesa. (...)
”
(Excerto extraído do ID
23697451 - Pág. 3) – negritei.

No caso concreto, não se olvida que o ora agravante foi preso em flagrante em
22/12/2016
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (ID
23694496)
, tampouco se despreza que, na audiência de custódia realizada na data subsequente, a autoridade judiciária
concedeu-lhe o direito à liberdade provisória
, com imposição de
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, tais como: (
i
) monitoramento eletrônico; (
ii
) recolhimento domiciliar noturno das 20h às 06h; e (
iii
) não se aproximar e não entrar em contato por qualquer meio com o codenunciado
Moracyr da Anunciação Ferreira
(ID
23695955 - Págs. 01/05).

Denota-se, outrossim, que tais condições persistiram durante todo o trâmite da ação da penal, incluindo a fase recursal, e perduraram até o início da execução da reprimenda imposta, totalizando o período aproximado de
02 (dois) anos e 07 (sete meses).

Tal como ressaltado pela i. Defesa, inconteste que, nesse ínterim, o ora agravante permaneceu, em alguma medida, com a sua liberdade reduzida, contudo, tal circunstância, por si só,
é incapaz de garantir a retificação do cálculo de pena
,
por meio do instituto da detração penal.

Como é cediço, o ordenamento jurídico estabelece
medidas cautelares pessoais
para restringir ou privar o direito de locomoção do agente, seja durante as investigações, seja no curso do processo penal, com o fito de assegurar a correta apuração do fato delituoso, a superveniente execução da sanção ou, ainda, a proteção à coletividade quanto à possível reiteração do fato ilícito.

Nesse diapasão, subsistem privações de maior intensidade, a exemplo das prisões provisórias, assim como outras mais brandas, tais como as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, devendo quaisquer delas serem aplicadas precipuamente à luz do princípio da proporcionalidade.

Justamente por isso, as medidas cautelares de natureza pessoal detêm efeitos distintos, pois enquanto as espécies de prisão provisória garantem futuramente a incidência da detração penal, por mera opção legislativa, tal raciocínio não se estende às demais acautelatórias.

Significa dizer que malgrado as
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processo Penal
representem algum grau de restrição à liberdade do acautelado,
estas não se confundem com a natureza da prisão provisória
, o que obstaculiza a aplicação do art. 42 do Código Penal, este no sentido de que
“c
omputam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de
prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o
de prisão administrativa
e o de
internação
em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

Sendo assim, tendo em vista que a detração penal consiste no desconto do tempo que o acusado ficou
preso cautelarmente
, evitando-se, assim, que a segregação se prolongue indevidamente, não se mostra adequado aventar a incidência da detração do período em que o agente permaneceu em gozo de liberdade provisória, ainda que condicionada às cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Isto porque, embora tais acautelatórias restrinjam, em alguma medida, a liberdade ambulatorial do paciente, é certo que o seu cumprimento por parte do processado não dá azo à “detração” da pena
em qualquer proporção
[seja a detração integral, seja a famigerada “compensação” na proporção de 3:1], em virtude da
ausência de previsão legal nesse sentido.

Acerca da temática,
tem pertinência a doutrina de Fernando Capez, in
verbis
:

“(...)
Medidas cautelares diversas da prisão:
Com a entrada em vigor da Lei n. 12.403/2011, passaram a existir somente duas modalidades de prisão provisória: preventiva e temporária (cf. CPP, art. 283). Em compensação, a
atual redação do art. 319 do CPP passou a prever nove providências cautelares para a tutela do processo
, as quais têm preferência sobre a custódia cautelar, evitando-se, ao máximo, a medida extrema do encarceramento antes da decisão condenatória.

A questão que se coloca é:
cabe detração penal nas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, como se fossem modalidade de prisão provisória? A resposta, a princípio, é não.

O CP é claro: só cabe detração da prisão provisória (art. 42), não sendo possível nas providências acautelatórias de natureza diversa.

Convém notar que o caput do art. 319 do CPP é expresso ao dizer que tais providências são “medidas cautelares diversas da prisão”. Ora, sendo diversas da prisão provisória, com ela não se confundem
(Curso de Direito Penal, Vol. I, 19a ed., Ed. Saraiva, págs. 422-423) – destaquei.

Com efeito, a despeito de subsistir posição doutrinária em sentido contrário ao raciocínio exposto, filio-me à posição predominante, no sentido de que,
à míngua de previsão legal
, não há como reconhecer a título de pena efetivamente cumprida o lapso temporal no qual vigeram as medidas cautelares pessoais impostas contra o ora agravante, sendo esse, inclusive, o posicionamento adotado pelas duas Turmas do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) II -
Não cabe a detração do tempo em que o paciente esteve submetido a medidas cautelares pessoais alternativas, no caso, ao recolhimento domiciliar noturno e à obrigação de comparecimento periódico em juízo, que, por expressa previsão legal, não se confundem com a prisão provisória, a despeito de representarem, sempre, algum grau de restrição à liberdade do acautelado
”.
(HC 380.370/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017). Destaquei.

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A legislação de regência não prevê a detração para as medidas cautelares diversas da prisão. 2. No caso, diante da ausência de previsão legal e por não consistir o recolhimento domiciliar noturno em efetivo comprometimento do direito de locomoção do acusado, como ocorre nas hipóteses legais, não é possível a detração do período em que o paciente esteve sujeito à medida cautelar em apreço. 3. Ordem denegada
.”
(HC 402.628/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017). Destaquei.

“
(...) 3.
Esta Corte de Justiça firmou o entendimento de que não é possível a detração do período em que o sentenciado submeteu-se a medidas cautelares diversas da prisão na pena privativa de liberdade, em razão da ausência de previsão legal
”
. (AgRg no HC 494.693/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020). Grifei.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER –
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – REQUERIDO O DESCONTO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DAS ACAUTELATÓRIAS DIVERSAS PARA FINS DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO E RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA
– PARCIAL VIABILIDADE – PERÍODO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME ABERTO IMPOSTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, §2.o, DO CPP C/C ART. 66, INC. III, ALÍNEA ‘C’, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
QUANTO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – MUDANÇA DA VÍTIMA PARA OUTRA COMARCA – PERDA DA SITUAÇÃO DE PERIGO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA O FIM DE AFASTAR A FISCALIZAÇÃO REMOTA VIA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, ANTE A AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS.

- Considerando que o tempo de prisão provisória experimentado pelo paciente não ensejaria a modificação do regime prisional imposto, porquanto já estabelecido no modo inicial aberto, incumbe ao juízo da vara de execuções penais, após o trânsito em julgado da condenação, promover a detração penal, nos termos do art. 387, §2.o, do CPP c/c art. 66, inc. III, alínea c, da Lei de Execução Penal.

- Embora as medidas cautelares referentes ao monitoramento eletrônico e ao recolhimento domiciliar noturno restrinjam, em alguma medida, a liberdade ambulatorial do paciente, é certo que o seu cumprimento por parte do acusado não dá azo à “detração” da pena em qualquer proporção [seja a detração integral, seja a famigerada “compensação” na proporção de 3:1], em virtude da ausência de previsão legal nesse sentido.

- Na hipótese em apreço, conquanto o monitoramento eletrônico tenha sido mantido na sentença com vistas à preservação da integridade física da ofendida, as informações da autoridade acoimada de coatora dão conta de que a vítima se mudou da comarca há aproximadamente 01 ano, inclusive deixando de informar na ação penal seu endereço atual, peculiaridade que, ao menos por ora, extirpa o periculum libertatis ensejador da acautelatória em questão.

- Ordem parcialmente concedida, tão somente a fim de revogar a medida cautelar prevista no art. 319, inc. IX, do CPP.”
(TJMT – HC 1013435-17.2018.8.11.0000, Rel.: DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação: DJe de 22/01/2019). Grifei.

Destarte, mantenho a r. decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
BRUNO JOLANDO DURAN
,

mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no Processo Executivo de Pena n.o
2000154-11.2019.8.11.0042
– cód.
462234.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020